Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CEB. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. NÃO CONSTATADO. PERÍCIA INDIRETA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preceitua o art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria do risco administrativo, estando enquadrada nesse dispositivo a CEB Distribuição S.A.
2. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que não ocorreu no caso em análise.
3. Não se vislumbra comprovado o nexo causal quando demonstrado por laudo técnico e relatório de interrupções fornecidos pela CEB, os quais gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade próprio dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos, a ausência de interrupções na rede elétrica no dia do sinistro, fato ratificado em perícia judicial.
4. Válida a perícia indireta baseada em material probatório já constante dos autos, mediante análise imparcial e técnica do expert nomeado, de forma suficiente a amparar a resolução da lide.
5. Recurso conhecido e desprovido.